Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720442-13.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: SOLANGE MONTEIRO GOMES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a inaplicabilidade do óbice dos enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF e repisa os argumentos lançados no seu apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado João Paulo da Silva Santos, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17225623. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033